Tribunal: STF
Processo: RHC 255886
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Robson Gomes dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGA E PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IDONEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que visava a aplicação da redutora penal do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante considerando a quantidade de droga apreendida (213,5g de maconha) e os petrechos encontrados (balança de precisão, faca com resquício do entorpecente e rolos de papel filme), indicando dedicação a atividade criminosa. 



    3. A instância ordinária concluiu pela não aplicação da redutora, fundamentando que o acusado se dedicava a atividade criminosa, apesar de ser primário e ter bons antecedentes. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga e os petrechos apreendidos são suficientes à demonstração de que o réu se dedica a atividades criminosas e, via de consequência, ao afastamento da redutora penal do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantidade de drogas, isoladamente, não constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, mas no caso concreto, a presença de petrechos indicativos de tráfico habitual justifica a decisão. 



    6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    7. Não há flagrante constrangimento ilegal que autorize o provimento do agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de petrechos típicos do tráfico. 2. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a dedicação à atividade criminosa demanda reexame fático-probatório, vedado na via do habeas corpus."



    (HC 873.291 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretensão à incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. Descabimento. Dedicação a atividades criminosas demonstrada pela quantidade de entorpecente apreendido (213,5g de maconha) e pelo modus operandi - apreensão de petrechos a indicarem a habitualidade na traficância, como uma balança de precisão, faca com resquícios da droga e rolos de papel filme. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório na via eleita. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Ação penal nº 0000890-88.2014.8.24.0135), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 09/09/2017). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, existem fundamentos a se concluir pela dedicação a atividade criminosa do paciente. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDoc 54, fl. 4): 



    No caso em análise, todavia, o Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 considerando, não apenas a quantidade elevada de droga (213,5g de maconha), mas também os petrechos com esta apreendida (balança de precisão, faca com resquício do entorpecente e rolos de papel filme) – o que denota a expertise e a habitualidade do paciente no exercício da traficância. 



    Nesse contexto, necessário o reconhecimento da idoneidade dos fundamentos utilizados pela Corte a quo para rechaçar a incidência da redutora penal concernente ao tráfico privilegiado. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente